Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga – DF, em face do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança. O juízo suscitado declinou da competência por entender tratar-se de competência absoluta do foro da situação do imóvel, localizado em Taguatinga – DF. O juízo suscitante, por sua vez, defende a validade da cláusula contratual que elege Águas Claras – DF como foro competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, é válida a escolha do foro diverso do local do imóvel para o ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991 e do art. 63 do CPC/2015, é de natureza relativa, podendo ser modificada por convenção das partes.
4. A cláusula contratual que elege o foro de Águas Claras – DF como competente para dirimir controvérsias oriundas do contrato de locação é válida, não havendo demonstração de abusividade ou prejuízo à defesa do réu.
5. A ação foi ajuizada no foro eleito pelas partes, inexistindo óbice legal à sua tramitação perante o juízo suscitado, sendo vedada a declaração de incompetência de ofício em hipóteses de competência relativa, conforme Súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras – DF).

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação é válida, desde que não abusiva, e prevalece sobre o foro da situação do imóvel, quando se tratar de ação de despejo, de natureza pessoal, por se tratar de competência relativa.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 3o, 64 e 65; Lei n. 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC n. 0736146-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 6/2/2023, DJE 24/2/2023.